Tribunal: TJES
Processo: 5015207-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-26

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL COM BASE NA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR) E O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2018.

1
. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. A inadmissão do recurso deve limitar-se àquelas situações em que não é possível delimitar a sua extensão, bem como naquelas em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso, não sendo este o caso dos autos.

2.
O reconhecimento da invalidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a ALOTUR e a CETURB-GV não depende exclusiva e necessariamente da decisão prolatada no bojo do processo nº 0020759-16.2020.8.08.0024, podendo ser aferida nos limites subjetivos e objetivos dessa demanda, afinal, os pedidos, partes e causa de pedir são distintos.

3.
Na documentação acostada pela CETURB-GV aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019, há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima.

4.
Somado a isso, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015207-48.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO PEDRO PRETTI LACOURT
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015207-48.2021.8.08.0024

APELANTE: JOÃO PEDRO PRETTI LACOURT

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Consoante relatado, em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do presente recurso, por considerar que “
não refuta os argumentos da sentença objurgada
”.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A inadmissão deve limitar-se àquelas situações em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naquelas em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, posto que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO PEDRO PRETTI LACOURT
em face da r. sentença de ID 4692324, que, nos autos da
ação de consignação em pagamento
por ele ajuizada contra a
COMPANHIA
DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)
, julgou improcedentes os pedidos autorais de quitação de aluguéis com base no Termo de Ajuste de Conduta celebrado em 2018.

Na oportunidade, condenou ao apelante ao pagamento custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de recurso, o apelante aduz que (i) o fundamento para a improcedência foi a invalidade dos TACs firmados, contudo, ainda não há trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução opostos pela CETURB-GV nos autos nº 0017710-64.2020.8.08.0024, que entendeu pela referida invalidade; (ii) reconhecida a validade dos TACS, o reajuste dos alugueis pela CETURB-GV revela-se contrário à cláusula quinta do instrumento firmado em 2018.

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso no ID 4692336.

No despacho de ID 4817940, determinei a intimação da apelante para comprovação de sua representação pela ALOTUR no bojo do referido TAC, bem como para que fossem juntadas folhas faltantes do instrumento celebrado em 2018, o que foi devidamente atendido no ID 5101401.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, traço uma breve digressão acerca dos fatos subjacentes à causa.

JOÃO PEDRO PRETTI LACOURT
pretende ver quitados os aluguéis referentes aos anos de 2018 a 2020 das lojas nºs 21 e 22 do Terminal de Laranjeiras, com base no valor a que a
CETURB-GV
teria se comprometido a respeitar no bojo do TAC firmado com a Associação dos Lojistas dos Terminais da Grande Vitória (ALOTUR) e o Ministério Público no ano de 2018.

Assim dispõe a cláusula quinta do referido instrumento:

CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMISSÁRIA CETURB assume o compromisso de respeitar o atual valor pago de aluguel pelos representados da COMPROMISSÁRIA ALOTUR, aumentando este valor anualmente e gradativamente
durante o período restante de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014
, até se igualar ao atual valor pago pelos demais lojistas que participaram de processos licitatórios.

Pela leitura da referida cláusula, vê-se que a
CETURB-GV
obrigou-se a respeitar o valor de aluguel anteriormente pago pelos representados da ALOTUR, aumentando-o gradativamente até o fim da vigência do TAC de 2014.

O TAC de 2014, por sua vez, estabeleceu, em sua cláusula quinta, o valor de aluguel como R$ 57,42/m2 (cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos por metro quadrado), a vigorar a partir de 01/11/2014. A validade do instrumento, como se infere de sua cláusula segunda, teria o prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua assinatura, que se deu em 21/10/2014 (v. ID 4692235, pp. 02/17).

Ou seja, a pretendida aplicação da cláusula quinta do TAC de 2018 equivaleria à observância do valor gradativo a que a
CETURB-GV
teria se comprometido a respeitar, entretanto, até a data de 31/10/2019, não abrangendo o ano de 2020 e os meses de novembro e dezembro de 2019, como pretende o apelante.

Não obstante, ao julgar o mérito, o juízo de origem utilizou-se dos fundamentos contidos na r. sentença do processo nº 0020759-16.2020.8.08.0024 (embargos à execução opostos pela
CETURB-GV
nos autos nº 0017710-64.2020.8.08.0024).

Naquela sentença dos autos nº 0020759-16.2020.8.08.0024, concluiu-se pela ineficácia do referido TAC, no seguinte sentido:

(...) Sendo assim,
além de se mostrar evidente a existência de condicionante para produção dos efeitos do negócio jurídico (TAC de 2018), qual seja, a aprovação do Conselho de Administração, é possível concluir que a CETURB-ES também não se encontrava devidamente representada, em atenção às formalidades previstas no seu Estatuto Social, para assumir responsabilidades/obrigações perante terceiros
.

Além disso, no tocante ao argumento de que o art. 44 da Resolução nº 06/2014 do MPES confere eficácia imediata ao compromisso de ajustamento de conduta firmado, é de se admitir que tal norma possui caráter de aplicação geral, a funcionar como diretriz à atuação extrajudicial do órgão Ministerial, e que, portanto, não abarca as particularidades que possam sobrevir em cada caso concreto, como por exemplo na hipótese vertente, em que as próprias partes condicionaram a eficácia do ajuste à aprovação de determinado órgão.

Cumpre ressaltar, inclusive, que o e. TJES já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do TAC de 2018, tendo a Corte Estadual se posicionado no sentido de que, além do referido TAC não afastar a precariedade da permissão de uso e não retirar a necessidade da realização do processo licitatório para fins de regularização, também não teriam sido observadas as formalidades necessárias à sua celebração.

Colaciono excerto dos julgados que trataram acerca desta questão: [...]. Sob outro aspecto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual (fls. 395/399), além de não afastar a precariedade da permissão, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. Aliás, o referido instrumento contém a informação de que “a CETURB já realizou procedimento licitatório para ocupação de lojas dos Terminais Urbanos de Integração, ingressando ainda com ações judiciais cabíveis” (fl. 396), sendo que na cláusula terceira assumiu o compromisso de “regularizar, em definitivo, toda a ocupação dos espaços públicos no prazo de 01 (um ano)” (fl. 397). Em que pese o referido instrumento ter sido assinado pelo Diretor-Presidente da apelada, havia cláusula expressa de necessidade de aprovação pelo seu Conselho Administrativo (cláusula décima, fl. 399), único com competência estatutária para firmar acordos (art. 25, V, do Estatuto Social), que, por sua vez, não validou as referidas disposições, considerando justamente a necessidade de prévia licitação (fls. 410/411). [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033309, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

(...)

Portanto, em que pese a manifestação inicial deste Juízo, em sede de cognição sumária, no sentido da aparente validade/eficácia do ajuste firmado, após debruçar, de forma aprofundada, sobre o contexto no qual se insere a relação jurídica existente entre as partes, bem como examinar a farta documentação probatória juntada aos autos,
entendo pela ineficácia do Termo de Ajuste de Conduta, firmado no ano de 2018
, por todas as razões/fundamentos acima expostos.

E nos mesmos autos nº 0020759-16.2020.8.08.0024, o juízo de origem acolheu os embargos de declaração opostos pela CETURB-GV para revogar a tutela antecipada anteriormente deferida em favor da ALOTUR, veja-se:

(...) Neste sentido, a fim de que não subsistam quaisquer dúvidas, ACOLHO os aclaratórios opostos pela CETURB/ES para, integrando o julgado de fls. 904/907,
declarar a revogação das medidas antecipatórias anteriormente deferidas
no curso da ação executiva (nº 0017710-64.2020.8.08.0024).

Em que pese a referida sentença de ineficácia do TAC de 2018 comece a produzir efeitos imediatamente, a teor do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC/2015
1
, ainda não houve o trânsito em julgado, posto que, até o momento, os autos encontram-se no setor de digitalização e não foi expedida a intimação da decisão que acolheu os embargos de declaração.

Assim, o apelante pugna pela suspensão do julgamento desta apelação até a estabilização definitiva do comando judicial a ser prolatado nos autos dos embargos à execução nº 0020759-16.2020.8.08.0024, cuja discussão central vem a ser, justamente, a validade do referido TAC que fundamenta as pretensões recursais acerca dos aluguéis.

Ocorre que o reconhecimento da invalidade do não depende exclusiva e necessariamente da decisão daquele processo, podendo ser aferida nos limites subjetivos e objetivos dessa demanda, afinal, os pedidos, partes e causa de pedir são distintos.

A propósito, este Eg. Tribunal já entendeu pela desnecessidade de suspensão de processo para aguardar o deslinde dos embargos à execução ou da ação executiva na qual se discute a validade do TAC de 2018, quando as demandas envolverem ações e causas de pedir diferentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001027-45.2018.8.08.0048 EMBARGANTE. SANTOS E SILVA LANCHES LTDA. EMBARGADA. COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. CETURB GV RELATOR. DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. DIREITO DA CETURB/GV À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECARIEDADE DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO A PARTIR DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ARGUIDA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DA CETURB. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂMITE DA AÇÃO COLETIVA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5.
A questão afeta a necessidade de suspensão da demanda para aguardar o desfecho da ação coletiva de nº 0017710-64.2020.8.08.0024 na qual se discute a validade do TAC firmado em 2014 e ratificado em 2018, fora rejeitada à unanimidade pelos e. Desembargadores integrantes desta Câmara, eis que trata-se de ações distintas, em juízo distintos e com causa de pedir distintas
, não se aplicando o entendimento firmado no RESP 1110549/RS. 6. Inexistem vícios a serem sanados por meio do presente recurso, de forma que o objetivo da embargante é de rediscussão da matéria já enfrentada nos julgamentos anteriores, o que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo (EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18/11/2015). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0001027-45.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021)

Nesses termos, verifico que na documentação acostada pela
CETURB-GV
aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019 (ID 4692281), há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima (v. ID 4692235), que foi assim redigida:

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente Termo de Ajuste de Conduta, apesar do prazo estabelecido nas cláusulas anteriores, tem
eficácia imediata, com previsão de aprovação do Conselho Administrativo da CETURB
, e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo COMPROMITENTE.

A propósito, em outra ocasião, este Eg. Tribunal já entendeu que, devido à ausência de aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, inexistiria TAC vigente:

APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CETURB-GV. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL/LOJA EM TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE. ATO PRECÁRIO. EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. NÃO RENOVAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO. DISCRICIONARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Relativamente ao TAC de 2018, extrai-se dos autos que este não foi aprovado pelo Conselho de Administração da CETURB-ES - CONSAD, inexistindo TAC vigente
. 8. Não merece reparos a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, dada a complexidade da causa e o número de expedientes promovidos pela parte requerida, ora apelante. 9. Recurso desprovido. (TJES; AC 0014366-19.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/08/2021; DJES 24/09/2021).

Há, ainda, um outro ponto que corrobora o entendimento de que o julgamento da pretensão do apelante não depende do resultado do julgamento da ação na qual se discute a validade do TAC.

É que a relação jurídica entabulada entre
JOÃO PEDRO PRETTI LACOURT
e a
CETURB-GV
no bojo da autorização para uso das lojas nº 21 e 22 do Terminal de Laranjeiras já foi submetida à análise do Poder Judiciário nos autos da ação de reintegração de posse nº 0003774-65.2018.8.08.0048.

Na r. sentença, o juízo de origem (i) entendeu pela invalidade do TAC de 2014 celebrado entre a ALOTUR e a
CETURB-GV
e (ii) determinou a reintegração de posse em favor das lojas 21 e 22 em favor da
CETURB-GV
, em razão de ato de esbulho praticado em 2016, tendo destacado se destacado que “
sendo o réu notificado ao longo do vínculo administrativo a proceder a desocupação voluntária dos imóveis, e não o fazendo, tornou-se precária sua posse
”.

Em grau de recurso, este Eg. Tribunal manteve a sentença, por considerar ser irregular a ocupação sem o prévio procedimento licitatório. Ademais, destacou-se que o TAC firmado em 2018 não impediria a retomada do imóvel pela CETURB-GV:

(...) Outrossim, o TAC firmado em 20/12/2018 (fls. 370/374) não tem o condão de desqualificar a previsão do parágrafo 5°, da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, ou seja,
continua sendo franqueado à requerida, calcada em interesse público, retomar o imóvel
.

Ou seja, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso.

Inclusive, este Eg. Tribunal já decidiu que não há nenhum direito ao ocupante de área pública objeto de permissão de uso:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO POSSÍVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. (...) 2. -
Este egrégio Tribunais de Justiça já decidiu em casos semelhantes ao tratado no processo: Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de
permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem,
bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula nº 473 do STF
. (Agravo de instrumento n. 0014309-53.2018.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-01-2019, data da publicação no Diário: 05-02-2019);
Por certo,
a parte apelante não possui nenhum direito sobre a área pública litigada haja vista que esta pertence, por óbvio, à apelada, inclusive com afetação pública, o que se evidencia ainda mais com o fim da permissão de uso - fato este que vem a desautorizar o particular a permanecer na fruição do bem público - mormente por ser esta a vontade disposta por seu legítimo proprietário
. (Apelação n. 0020829-72.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 07-08-2018, data da publicação no Diário: 17-08-2018) 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160057394, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Por essas razões, não há como declarar a quitação dos alugueis na forma pretendida pelo apelante, até mesmo porque, embora tenha se afirmado que o valor de aluguel corresponderia a R$ 55,40/m2 (cinquenta e cinco reais e quarenta centavos por metro quadrado) no ano de 2018, a análise do próprio TAC de 2014 revela que o valor de aluguel praticado, ainda no ano de 2014, segundo a cláusula quinta (V. ID 4692235), era de 57,42/m2 (cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos por metro quadrado).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;